Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733785-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON LEONARDO BARBOSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. 2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. A presença de diversas condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria 4. Não demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido em poder do acusado e, tendo as provas apontado que seria produto de seu trabalho, deve ser determinada a restituição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a sua condenação. Defende que não restou comprovado o conhecimento prévio da origem ilícita por parte do réu, não sendo cabível o reconhecimento da imputação de receptação dolosa narrada na sentença; b) artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, requerendo a fixação da pena no mínimo legal, bem como o regime aberto para o cumprimento de pena. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando a transgressão do princípio do devido processo legal, como diante da inexistência da devida fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, após detida análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, assentou que: Como se vê, os depoimentos das testemunhas policiais são coerentes e harmônicos em seus principais termos, livres de contradições, todos a indicar que JEFFERSON LEONARDO BARBOSA SANTOS recebeu e transportou o aparelho celular, iPhone, marca Apple, Modelo 8 Plus, cor preta, IMEI n.o 356114097379399, o qual sabia se tratar de produto de crime. É certo que a receptação é um crime acessório cujo objeto material deve ser produto de crime antecedente encontrando-se noticiado nos autos o pressuposto para o delito em referência, qual seja, a Comunicação de Ocorrência Policial n.o 7.823/2021 - 26aDP (ID. 47487354). Na hipótese, o sentenciado recebeu e transportou o aparelho celular descrito na denúncia e não prestou qualquer informação idônea sobre a propriedade do bem. Indagado em juízo, disse comprou o celular de uma mulher de nome Vanessa pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No ato da compra, pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, posteriormente, iria a casa de Vanessa para pegar a nota fiscal, a caixa e entregar o restante do pagamento. Contudo, conforme relatório de diligência de ID. 47488174, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação da pessoa que teria lhe vendido o aparelho, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do celular. Ora, comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente À vista disso, é certo que o réu não apresentou qualquer justificativa idônea acerca da posse do bem. Suas alegações caracterizam a tentativa de se eximir da punição estatal, pois são amplamente desfavoráveis as circunstâncias fáticas sobre a posse do objeto de origem ilícita, a evidenciar que ele recebeu e transportou, em proveito próprio, aparelho celular que sabia ser objeto de crime anterior. O elemento subjetivo do crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o dolo do agente. De acordo com a jurisprudência sobre o tema, tratando-se de crime de receptação dolosa, é ônus do acusado demonstrar que a aquisição do bem ocorreu de forma legítima e que não tinha a ciência da origem espúria do bem. ....... Por conseguinte, ausente qualquer elemento capaz de confirmar a boa-fé do apelante e justificar a posse do bem, a condenação está amparada em acervo probatório suficiente, sobretudo porque evidenciado o dolo do crime atribuído ao réu, o qual a Defesa não logrou êxito em desqualificar. Dessa forma, resta incensurável a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. (ID 51339209). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023